Tribunal: TJSP
Processo: 1018288-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de suspensão do pagamento das prestações de parcelamento tributário. Os impactos da crise financeira decorrente da epidemia da COVID e seus reflexos sobre o plano de

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de suspensão do pagamento das prestações de parcelamento tributário. Os impactos da crise financeira decorrente da epidemia da COVID e seus reflexos sobre o plano de parcelamento anteriormente firmado pela contribuinte, pode representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de segurança preventivo. Impetrante alega a imprevisibilidade para buscar o direito líquido e certo de flexibilização da obrigação nesse período de crise epidemiológica. Sem avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e utilidade do provimento jurisdicional. Configurada a hipótese de manejo da ação mandamental.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O Procurador Geral do Estado é responsável pela definição de parâmetros, nos casos não previstos em lei, para o não ajuizamento, desistência, transação, compromisso e confissão nas ações judiciais de interesse do Estado e de suas autarquias, bem como para a dispensa de inscrição na dívida ativa (art. 7o, XII, da LC 1270/15). E os Subprocuradores possuem atribuição de autorizar a sustação de cobranças ou parcelamentos de débitos, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Procurador Geral (art. 20, XII, da LC 1270/15). Configuração da pertinência subjetiva das autoridades apontadas como coatoras em relação ao objeto litigioso. Sujeição ao polo passivo da relação processual.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SEM EXCLUSÃO DO PLANO DE PARCELAMENTO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não configuração de direito líquido e certo à prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento da prorrogação, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias. Eventual concessão da segurança, em profusão, com os efeitos pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP, acompanhada por esta Corte de Justiça, esvazia o alegado direito à alteração do calendário das obrigações tributárias. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018288-19.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO,
SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO DA ÁREA DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-
FISCAL e SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO DA ÁREA DO CONTENCIOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso. Vencido o 3 juiz, Des.
Leonel Costa, que declarará. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21514
Apelação n. 1018288-19.2020.8.26.0053
Apelante: Oppnus Indústria do Vestuário Ltda.
Apelado: Subprocurador Geral do Estado da Área do Contencioso e outros
Comarca: Capital
Natureza: ICMS
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
SENTENÇA
DENEGATÓRIA
DA
SEGURANÇA.
INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção
processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da
impetração.
Natureza
preventiva
do
mandado
de
segurança. Pretensão de suspensão do pagamento das
prestações de parcelamento tributário. Os impactos da crise
financeira decorrente da epidemia da COVID e seus
reflexos sobre o plano de parcelamento anteriormente
firmado pela contribuinte, pode representar, em tese, a
situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de
segurança preventivo. Impetrante alega a imprevisibilidade
para buscar o direito líquido e certo de flexibilização da
obrigação nesse período de crise epidemiológica. Sem
avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível
considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e utilidade
do provimento jurisdicional. Configurada a hipótese de
manejo da ação mandamental.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O Procurador
Geral do Estado é responsável pela definição de
parâmetros, nos casos não previstos em lei, para o não
ajuizamento,
desistência,
transação,
compromisso
e
confissão nas ações judiciais de interesse do Estado e de
suas autarquias, bem como para a dispensa de inscrição na
dívida ativa (art. 7o, XII, da LC 1270/15). E os
Subprocuradores possuem atribuição de autorizar a
sustação de cobranças ou parcelamentos de débitos,
conforme os parâmetros estabelecidos pelo Procurador
Geral (art. 20, XII, da LC 1270/15). Configuração da
pertinência subjetiva das autoridades apontadas como
coatoras em relação ao objeto litigioso. Sujeição ao polo
passivo da relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SEM
EXCLUSÃO
DO
PLANO
DE
PARCELAMENTO.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto
Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a
paralisação das atividades empresariais. Não configuração
de direito líquido e certo à prorrogação de prazo para
cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As
anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as
obrigações tributárias não constituem, por si, motivo
bastante para deferimento da prorrogação, ao arrepio da
manifestação de vontade do Fisco, dos prazos para
cumprimento
das
obrigações
tributárias.
Eventual
concessão da segurança, em profusão, com os efeitos
pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de
desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando
regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes
e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada
magistrado, com acentuado grau de subjetivismo. Não
preenchimento dos pressupostos da impetração. A decisão
proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP,
acompanhada por esta Corte de Justiça, esvazia o alegado
direito à alteração do calendário das obrigações tributárias.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA., inconformada com a
r. sentença de fls. 245/246 que denegou a segurança interpôs recurso de apelação
aduzindo, em suma: (i) a severidade dos impactos financeiros decorrentes da
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com a paralisação das
suas atividades; (ii) a tributação não é a única fonte de aporte de recursos ao tesouro
público pois existem recursos especiais transferidos pelo governo federal; (iii) o
comprometimento do faturamento da empresa por meses; (iv) o pedido de suspensão
temporária do parcelamento como medida de sobrevivência e manutenção dos postos
de trabalho; (v) a necessidade de preservação do valor social do trabalho e da livre
iniciativa, além de viabilizar o pleno emprego. (vi) o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento dos
parcelamentos, das parcelas vencidas, durante o período de calamidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas contrarrazões foi suscitada inadequação da via eleita e
ilegitimidade passiva (fls. 279/322). O recurso foi regularmente processado.
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer pelo não
provimento do recurso (fls. 341/345).
É o relatório.
O mandamus objetiva o reconhecimento do direito à
suspensão dos parcelamentos a que aderiu a contribuinte, com vencimento das
parcelas previsto entre março a dezembro de 2020.
A causa de pedir anuncia a violação ao princípio da isonomia
na manutenção do dever de pagamento das parcelas porquanto o benefício foi
concedido à outras empresas, como as optantes do SIMPLES e localizadas em outras
unidades federativas. Postula a concessão da segurança, com suspensão dos
parcelamentos e inibição da exclusão do programa e atos de constrição patrimonial
enquanto perdurar o estado de calamidade pública
A sentença denegatória da segurança desafia recurso de
apelação para buscar reexame da matéria.
Não há falar na inadequação da ação mandamental.
Sem embargo da indispensável análise do substrato da
demanda, ou seja, da existência, ou não, da certeza jurídica e material, é possível
identificar os pressupostos para a impetração do “mandamus”.
O objeto da demanda repousa na imputação de ilegalidade da
manutenção dos termos do acordo de parcelamento tributário em razão da
superveniência de restrição da circulação de pessoas. Como se vê, o mandado de
segurança ostenta natureza preventiva, tendo por objeto ato coator futuro,
consistente na persistência do dever de recolhimento do imposto e cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações de parcelamento tributário.
Nesse contexto, a crise financeira decorrente da epidemia da
COVID e seus reflexos no plano de parcelamento, pode representar, em tese, a
situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de segurança preventivo.
Rejeito a objeção processual atinente a ilegitimidade passiva
“ad causam”.
O Procurador Geral do Estado é responsável pela definição de
parâmetros, nos casos não previstos em lei, para o não ajuizamento, desistência,
transação, compromisso e confissão nas ações judiciais de interesse do Estado e de
suas autarquias, bem como para a dispensa de inscrição na dívida ativa (art. 7o, XII,
da LC 1270/15), ao passo que os Subprocuradores possuem atribuição de autorizar a
sustação de cobranças ou parcelamentos de débitos, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo Procurador Geral (art. 20, XII, da LC 1270/15).
Como se vê, as autoridades apontadas como coatoras revelam
pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso e, por isso, deve se sujeitar ao
polo passivo da relação processual.
Ultrapassadas as objeções processuais, passo ao substrato da
demanda.
A controvérsia gravita em torno do direito de prorrogação do
parcelamento tributário em razão da superveniência de severaa repercussões
financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, especialmente pela ordem de
interrupção de atividades empresariais pelo Governo do Estado de São Paulo.
Obtempera-se que as anunciadas dificuldades financeiras para
manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para
deferimento da prorrogação, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, os
prazos para cumprimento das obrigações tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A configuração de que a omissão do Fisco viola direito líquido
e certo de que a impetrante se afirma titular depende não apenas da demonstração
de que ela enfrenta severas dificuldades financeiras, mas precisa também comprovar
a existência de um dever previsível de flexibilização das normas que estabelecem o
calendário de obrigações tributárias.
De outra banda, prepondera que a concessão da segurança em
profusão, deferindo medidas similares em processos análogos com os efeitos
pretendidos pela contribuinte, conduziria a cenário de desordem nos sistemas
tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras
transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada
magistrado.
É bastante relevante, nesse contexto, o fato de que o valor
das prestações mensais do parcelamento representa diminuta fração dos custos
mensais que a agravante informa suportar, sugerindo que o parcelamento não
contribui, decisivamente, para o quadro de dificuldade financeira anunciado. A
petição inicial apresenta relação de custos recorrentemente suportados pela
impetrante, em montante substancialmente superior ao das parcelas cuja
exigibilidade pretende inibir.
A interrupção das atividades produtivas da impetrante e,
também, das vendas a fornecedores em geral não conduz, necessariamente, à
impossibilidade de recolhimento do tributo porquanto o ICMS incide sobre a efetiva
circulação da mercadoria, sendo certo que a inexistência de vendas enseja, também,
a inexistência de novo fato gerador do tributo.
Por outro lado, é possível concluir que a impetrante integrou,
ao cálculo do preço de revenda, o tributo que incidiria sobre as operações ocorridas
antes da noticiada paralisação das atividades empresariais, de molde a obter, com o
preço pago por seus clientes, a receita necessária para adimplemento da obrigação
tributária.
Assim estabelecida a situação, as dificuldades futuras futuras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação ao fato gerador, e não ao tempo presente não devem embaraçar a
capacidade financeira da parte para arcar com o imposto que incide, como já dito,
sobre signo de capacidade econômica associado à circulação de mercadoria.
Se essa dificuldade existe é possível que ela decorra de opção
que a parte faz de contar com a venda futura para adimplir tributo relativo a fato
gerador passado.
Se este o caso, há dúvidas quanto ao direito de que a
sociedade deve arcar com os reflexos financeiros de uma frustração da expectativa
econômica.
Finalmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal
Federal se deparou com discussão análoga à do presente processo, em Suspensão de
Segurança requerida pelo Estado de São Paulo contra decisão desta Corte, e deferiu
o pedido para inibir os efeitos do ato judicial que havia deferido a prorrogação de
prazos para adimplemento de obrigações tributárias. A decisão do STF suspendeu os
efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento no
2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a
que se refere. A propósito:
“Vistos. Cuida-se de pedido de extensão de decisão concessiva de
suspensão de segurança, calcada no fato de que os casos ora
referidos são semelhantes ao anterior, objeto da medida de
contracautela deferida por esta Presidência. E, de fato, as
cautelares concedidas nos autos das mencionadas impetrações
versam sobre casos semelhantes àquele constante da petição inicial
deste pedido de suspensão, e que restou abrangido pela decisão
suspensiva anteriormente deferida nestes autos. Assim, reitero o
entendimento então esposado, de que a execução dessas decisões
poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo, pelas razões
anteriormente expostas; de rigor, portanto, a extensão da liminar
dantes deferida, aos casos arrolados no presente pleito. Por isso,
acolho o pedido de extensão, apresentado no e-doc no 19 e o faço
para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de
Justiça paulista, nos autos dos Agravos de Instrumentos nos
2071863-84.2020.8.26.0000;
2075417-27.2020.8.26.0000;
2071529-50.2020.8.26.0000;
2072076-90.2020.8.26.0000;
2072873-66.2020.8.26.0000; 2065837-70.2020.8.26.000 [...]” (SS
5363, Relator(a): Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2020, publicação:
07/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido as decisões proferidas pelo Presidente
deste Tribunal de Justiça:
“SUSPENSÃO DE LIMINARES. Extensão dos efeitos de suspensão antes
deferida. Casos iguais. Decisões que determinaram a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos
vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos
desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no
Estado de São Paulo, em face da pandemia da COVID-19. Presença
de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas.
Extensão dos efeitos da suspensão deferida nestes autos para as
novas situações” (SS 2066138-17.2020.8.26.0000, Des. Pinheiro
Franco, j. 3.6.2020).
O entendimento do STF, acompanhado pela Presidência desta
Corte sobre o tema esvazia a possibilidade de reconhecimento de direito líquido e
certo à alteração do calendário das obrigações tributárias.
A sentença deve ser preservada para a denegação da
segurança.
Nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018288-19.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Oppnus Indústria do Vestuário Ltda
Apelados: Estado de São Paulo, Subprocurador Geral do Estado da Área
do Contencioso Tributário-Fiscal e Subprocurador Geral do Estado da
Área do Contencioso
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
JMCJ 21514
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1018288-19.2020.8.26.0053
AGRAVANTE:
OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE 33461
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oppnus Indústria do
Vestuário Ltda. objetivando “a suspensão do pagamento das parcelas do
Parcelamento Estadual aderido pela Impetrante e aqueles tributos
(ordinários) que forem vencendo no curso da ação, referente os
vencimento
de
marco/2020
até
Dezembro/2020,
assim
como,
determinando o vencimento das parcelas suspensas para a parcela final do
parcelamento, tendo em vista o estado de calamidade pública que assola o
país, bem como a conservação de fluxo de caixa pela Impetrante, visando a
sobrevivência da empresa; manutenção dos mais diversos empregos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretos e indiretos (fornecedores e comerciantes de seus produtos) e a
próprio giro de riquezas decorrentes da sua atividade (local e nacional), em
consonância com os princípios: i) Função social da empresa e preservação
da empresa; ii) Isonomia; iii) Razoabilidade e Proporcionalidade; iv)
Capacidade contributiva”.
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator.
Relatado, voto.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da ordem pleiteada, de
suspensão dos pagamentos dos parcelamentos ativos, por 180 (cento e
oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento ao contribuinte,
sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma
razão há de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação
dada pela Lei no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial ( Lei 11.101/2005), cumprindo sua função
social e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até oencerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente àContribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente àContribuição para o Financiamento da Seguridade Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto
de
2001,relativamente
à
Contribuição
para
o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamenteao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demaisrendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até
ovigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação àpandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com empregados, conforme1.126cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Ademais, em 06.05.2020, o Congresso Nacional institui o chamado
Orçamento de Guerra (EC 106/2020), alterando todo o quadro jurídico
constitucional para facilitar os gastos do governo federal no combate à pandemia do
coronavírus, que passou a ficar separada do orçamento geral da União, permitindo
também a compra de títulos de empresas privadas no mercado, para garantir a
liquidez ao mercado de capitais. Isso reflete que a necessidade premente é salvar a
economia, empregos, a confiança na solidez das instituições financeiras.
Afora isso, o Estado de São Paulo postula junto à União sua parcela na ajuda
de 125 Bilhões aos Estados e Municípios, que foi aprovada pelo Senado Federal em
06.05.2020.
Daí, que as únicas duas medidas tomada pelo Governo do Estado no seu
Decreto de calamidade pública (Decreto 64.879, de 20.03.2020), a saber, de
suspender por 90 dias o protesto de CDA e isenção de pagamento de contas de
água e esgoto de usuários residenciais de baixa renda, não são suficientes para dar
o suporte necessário para o esforço geral e mundial de resguardar a
empregabilidade e a economia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, a corroborar e reforçar os argumentos no sentido da
possibilidade da concessão aos contribuintes do diferimento de pagamentos aos
Estados e Municípios, considerando as dificuldades empresariais diante da pandemia
e de perda de faturamento por imposição do próprio Poder Público, cumpre registrar
que a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com a
suspensão das dívidas dos Estados e Municípios com a União e suspensas as
execuções de dívidas, além de remessa de recursos:
Art. 1o Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício
financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1o O Programa de que trata o caput composto pelas seguintes
iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal,
com amparo na Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na
Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei
no 13.485, de 2 de outubro de 2017;
[...]
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
[...]
§ 2o As medidas previstas no inciso I do § 1o são de emprego
imediato, ficando a União autorizada a aplicá-las aos respectivos
contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração
de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Art. 2o De 1o de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados
e com o Distrito Federal com base na Lei no 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados
com os Estados ao amparo da Medida Provisória no 2.192-70, de 24
de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com
base na Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e
o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei no
13.485, de 2 de outubro de 2017.
[...]
§ 2o Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1o
deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, do Distrito
Federal e do Município em cadastros restritivos em decorrência,
exclusivamente, dessa suspensão.
A novel Lei Complementar demonstra que o Poder Legislativo reconhece os
riscos à economia e a necessidade de adiamento do cumprimento das dívidas dos
Estados, para canalização de recursos imediatos ao enfrentamento da calamidade
pública, de forma que não há como se negar o mesmo benefício e tratamento que o
Estado obteve reconhecido, como forma de contribuir para manutenção do capital
de giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do atual nível de
atividade e de investimentos privados e a preservação de empregos e geração de
renda. A propósito, o Congresso Nacional, depois de recentemente sacrificar os
servidores públicos com a Reforma da Previdência, aprovada em meio a risadas e
palmas dos Congressistas ao adotar a amarga providência sob o pretexto
reequilíbrio das contas, novamente leva ao sacrifício os mesmos servidores, já com
salários defasados, incluindo nesse LC 173/2020 vedação por dois anos de
quaisquer reajustes ou recomposições salariais, embora sejam aqueles os
convocados para, gratuitamente, participarem das eleições desses mesmos
congressistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E quanto ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19 na
atividade econômica, o “Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020
no Brasil, a maior em 120 anos”, conforme reportagem do jornal O Estado de
São Paulo (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-preve-
queda-de-8-do-pib-em-2020-no-brasil-a-maior-em-120-anos,70003328255. Acesso
em 15.06.2020):
A pandemia do novo coronavírus levará a atividade econômica no
Brasil a encolher 8% em 2020, prevê o Banco Mundial em novo
relatório divulgado nesta segunda-feira, 8. Uma queda dessa
magnitude seria a maior em 120 anos, período para o qual o
instituto oficial de estatísticas, o IBGE, tem dados sobre a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
O tombo da economia brasileira é apenas uma das inúmeras faces
da “recessão severa” que o Banco Mundial antevê no cenário global
por causa da covid-19. A necessidade de isolamento social obrigou
diversos países a impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre
a produção, a renda e o emprego.
Nas projeções do Banco Mundial, o “choque rápido e maciço” da
pandemia e as medidas de bloqueio total para contê-la levarão a
economia global a encolher 5,2% neste ano.
“Isso representaria a recessão mais profunda desde a Segunda
Guerra Mundial, com a maior proporção de economias desde 1870 a
experimentar declínio do produto per capita”, afirma a instituição
na publicação Global Economic Prospects, sobre perspectivas
econômicas globais. Segundo o relatório, mais de 90% de 183
economias devem experimentar uma retração devido à covid-19,
uma proporção maior até do que na grande depressão da década
de 1930 (quando ficou em 85%).
A expectativa de queda para a renda per capita é de 3,6%, o que
levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste
ano, prevê o Banco Mundial.
No diagnóstico dos economistas da instituição, o golpe afeta mais
os países onde a pandemia foi mais grave e onde há forte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dependência do comércio global, do turismo, da exportação de
produtos primários e do financiamento externo. Embora a
magnitude dos distúrbios varie de uma região para outra, as
economias emergentes apresentam vulnerabilidades que são
intensificadas por choques externos. Maior informalidade no
mercado de trabalho é uma delas.
“Além disso, interrupções no sistema escolar e no acesso à atenção
de saúde primária provavelmente terão impactos duradouros no
desenvolvimento do capital humano”, diz o Banco Mundial.
“Trata-se de uma perspectiva profundamente desanimadora, com a
probabilidade de a crise causar cicatrizes duradouras e impor
grandes desafios globais”, disse a vice-presidente de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições do Grupo Banco Mundial, Ceyla
Pazarbasioglu. “Nossa primeira ordem do dia é fazer face à
emergência global de saúde e econômica. Além disso, a
comunidade global deve unir-se para encontrar maneiras de
reconstruir a recuperação mais robusta possível para evitar
que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego.”
Para 2021, o Banco Mundial fixou algumas projeções de referência,
que pressupõem que a pandemia se atenue o suficiente para
permitir a suspensão das medidas de mitigação do contágio pela
doença até meados do ano nas economias avançadas e um pouco
mais tarde nos emergentes, que os efeitos secundários globais
adversos atenuem no segundo semestre deste ano e que os
deslocamentos dos mercados financeiros não sejam duradouros.
Nesse cenário, o crescimento global deve ser de 4,2% em 2021,
mas menos intenso no Brasil, com alta de 2,2%.
“No entanto, as perspectivas são extremamente incertas, com o
predomínio de riscos no sentido descendente, incluindo a
possibilidade de uma pandemia mais prolongada, instabilidade
financeira e retração do comércio global e cadeias de suprimento”,
reconhece o Banco Mundial. Segundo a instituição, um cenário mais
negativo poderia acarretar uma redução da economia global em até
8% neste ano, seguida de uma recuperação lenta em 2021 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas 1%.
O relatório defende ainda que economias emergentes e em
desenvolvimento com espaço fiscal disponível e condições de
financiamento
economicamente
acessíveis
deveriam
avaliar
“estímulos adicionais”, se persistirem os efeitos da pandemia.
“Isto deveria ser acompanhado de medidas para ajudar a
restaurar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, incluindo
medidas que fortaleçam os quadros fiscais, aumentem a
mobilização de receita interna e eficiência das despesas, e
elevem a transparência fiscal e da dívida. A transparência
quanto a todos os compromissos financeiros, investimentos
e instrumentos como a dívida pública é um passo essencial
para criar um clima de investimento atraente e poderia ter
progresso substancial este ano”, diz o documento.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com prazo de 180 dias no
máximo.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
1187A807
9
27
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
119B5884
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018288-19.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.